Tribunal: TJSP
Processo: 0026417-20.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Auxílio-acidente concedido sob a égide da Lei no 8.213/91 – Cálculo que deve observar o teto existente para o salário-de-contribuição – Art. 29, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Recurso provido – Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026417-20.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARIA
APARECIDA SOARES GONZAGA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram o julgamento para dar
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.189
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0026417-20.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA
APELANTE: INSS
APELADA: MARIA APARECIDA SOARES GONZAGA
ACIDENTÁRIA
Embargos à execução
Auxílio-
acidente concedido sob a égide da Lei no 8.213/91
Cálculo que deve observar o teto existente para o
salário-de-contribuição
Art. 29, § 2o, da Lei no
8.213/91 Recurso provido Acórdão alterado.
A r. sentença de fls. 61/63, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes embargos à execução acidentária que é movida por Maria
Aparecida Soares Gonzaga contra o INSS.
Apela a autarquia, pretendendo a reforma da decisão.
Sustenta que o cálculo elaborado pela obreira não observou a limitação do teto
máximo do salário-de-benefício, ocasionando excesso de execução.
Recebido o recurso, a parte contrária ofereceu resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 85/87).
Esta Câmara, por votação unânime, não conheceu do
recurso autárquico, ante a deserção, nos termos do acórdão proferido pelo
então relator Des. Francisco Olavo (fls. 92/95), decisão que veio a ser
confirmada pelo aresto de fls. 160/163.
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, deu
provimento em parte ao recurso para afastar a deserção e determinar que a
Corte de origem prosseguisse na análise da apelação interposta pelo INSS (fls.
177/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça,
esta Câmara procede ao exame do apelo autárquico.
Extrai-se do acórdão de fls. 168/175 dos autos principais
que o INSS foi condenado a pagar ao autor auxílio-acidente de 40% do salário-
de-contribuição ou do salário-de-benefício (aquele que for mais benéfico à
autora), nos termos da Lei no 8.213/91, a partir de 30/01/1995 (conforme
documento acostado aos autos às fls. 11), sem as alterações introduzidas pela
Lei no 9.032/95, que só passaram a valer a partir de 28/04/1995.
Apresentados os cálculos de liquidação pela autora (fls.
195/197 dos autos principais), opôs o INSS os presentes embargos à execução
alegando que a autora não observou o teto vigente à época.
A questão há de ser resolvida à luz do art. 29, § 2o, da Lei
no 8.213/91, a saber:
“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
...
§ 2o. O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de
um salário mínimo nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição
na data de início do benefício”.
A propósito, já decidiu esta Câmara:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - TETO LEGAL QUE DEVE SER VERIFICADO NA APURAÇÃO
DA RENDA MENSAL INICIAL. Aplica-se o teto do salário-de-contribuição na
apuração do valor da renda mensal inicial, por força de lei. Recurso conhecido
em parte e, nessa negado provimento.” (Apelação sem Revisão no
576.270-5/6, rel. Des. João Negrini Filho, j. em 26/09/2006).
Assim, os autos devem ser remetidos à contadoria, para
que proceda à adaptação do cálculo de fls. 195/197 dos autos principais, desta
vez respeitando o teto do salário-de-contribuição que, entre 01/03/1994 e
30/04/1995, era de R$ 582,86.
Dentro desse quadro, é de ser provido o recurso da
autarquia para que seja observada, no particular, a orientação acima delineada.
Ante o exposto, pelo meu voto, altero o julgamento para
dar provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital